Tribunal: STF
Processo: HC 81049
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO ATO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE E DE ILICITUDE DAS PROVAS.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO (DE TRÁFICO, PARA USO DE
ENTORPECENTE).
1.      Argüições e pretensões acertadamente repelidas
pelo Superior Tribunal de Justiça.
2.      Ademais, a impetração veio desacompanhada de
qualquer peça do inquérito policial (inclusive o auto de
prisão em flagrante), assim como do próprio processo.
3.      E também não reproduz o pedido de "Habeas
Corpus" perante o Tribunal de Justiça, o acórdão que a
denegou, nem a nova impetração perante o Superior Tribunal
de Justiça, de sorte que só se pode examinar o que por este
foi considerado. E, ainda, assim, sem os referidos dados.
4.      "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte,
indeferido.